Tribunal: TJMT
Processo: 1033821-42.2018.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033821-42.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.710.138/0001-33 (EMBARGANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PENSIONISTAS –

SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO.

EMBARGADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração pelo
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no julgamento da apelação n. 1033821-42.2018.8.11.0041 que, por unanimidade, deu-lhe parcial provimento para afastar a prescrição de fundo de direito e reconhecer a incidência da prescrição, na espécie, de trato sucessivo e, no mérito, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Alega a parte embargante que houve omissão no julgamento, pois com a decisão proferida no acórdão
”é nítido cerceamento de defesa porquanto não foi permitido a dilação probatória na origem para verificar se de fato está ocorrendo a incidência nos proventos, não sendo tal questão verificada com simples análise de documentação.”

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão e determinar o retorno dos autos à origem para nova instrução.

A parte embargada apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos de declaração e manutenção do acórdão - id. 155235673.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se embargos de declaração pelo
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO

contra acórdão proferido no julgamento da apelação n. 1033821-42.2018.8.11.0041 que, por unanimidade, deu-lhe parcial provimento para afastar a prescrição de fundo de direito e reconhecer a incidência da prescrição, na espécie, de trato sucessivo e, no mérito, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma a parte embargante que no acórdão teria havido cerceamento de defesa, uma vez que não foi permitida a dilação probatória no juízo de origem, não sendo o caso de julgamento pela teoria da causa madura.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte embargante.

Como restou exposto no voto prolator do v. acórdão, considerou-se acertadamente a matéria como sendo unicamente de direito, passando à análise do mérito, como se vê:

“
Da teoria da causa madura. Em razão do afastamento da prescrição de fundo de direito, invoco a teoria causa madura e a regra da economia processual, sendo a matéria unicamente de direito, conforme autoriza o artigo 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil: “Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau”.

Trata-se, na origem, de ação coletiva cujo ponto nodal é o reconhecimento do direito das substituídas pensionistas que não tiveram incidentes em seus proventos as revisões gerais anuais e os aumentos reais concedidos especificadamente pela seguinte legislação: Lei Ordinária n.o 10.141/14; Lei Ordinária 10.344/15; Lei Ordinária 10.410/16; Lei Complementar 596/17 e Lei Ordinária 10.572/2017, defendendo que os instituidores das pensões teriam direito à paridade, de forma que as respectivas pensionistas também o teriam.

Nesse ponto, o sindicato autor, ora apelante, defende a retificação do ato administrativo que concedeu a aposentadoria das pensionistas dos servidores do grupo TAF

Pois bem.

A revisão geral anual (RGA) é direito previsto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal com o intuito de recompor a perda do poder aquisitivo decorrente da inflação ocorrida no transcurso do exercício financeiro, sem distinção de índices e a todos servidores, distinguindo-se do reajuste salarial (aumento real).

Associado a isso, a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.

No caso dos autos, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a RGA das Pensionistas do Grupo Ocupacional TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização, da Secretaria de Estado de Fazenda.

Explico. Não obstante a parte traga correlação com a revisão geral anual, pretende, efetivamente, o direito à paridade salarial. Isso, pois, as leis 10.141/14; 10.344/15; 10.410/16 e 10.572/17, tratam da revisão geral anual, incluindo inativos e pensionistas.

LEI No 10.141, DE 03 DE JULHO DE 2014: Fixa o índice de correção da revisão geral anual do subsídio dos servidores públicos civis e militares, ativos, inativos e pensionistas do Poder Executivo e dá outras providências.

LEI No 10.344, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2015 - D.O. 02.12.15: Fixa o índice de correção da revisão geral anual do subsídio dos servidores públicos civis e militares, ativos, inativos e pensionistas do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, para o ano de 2015, e dá outras providências.

LEI No 10.410, DE 30 DE JUNHO DE 2016 - D.O. 30.06.16: Fixa o índice de correção da revisão geral anual do subsídio dos servidores públicos civis e militares, ativos, inativos e pensionistas do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso para o ano de 2016 e dá outras providências.

LEI No 10.572, DE 04 DE AGOSTO DE 2017: Fixa o índice de correção da revisão geral anual do subsídio dos servidores públicos civis e militares, ativos, inativos e pensionistas do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso para os anos de 2017 e 2018 e dá outras providências.

Nota-se que as leis já preveem o índice da revisão geral anual aos inativos e pensionistas.

Já por outro lado, a Lei Complementar n. 596/2017 tratou do reajuste do subsídio ao grupo TAF, de modo que, ao fim e ao cabo, o objeto da ação é a equiparação salarial entre pensionista e servidor da ativa.

É consabido que a Constituição Federal outorgou autonomia político-administrativa aos entes federados, podendo, nesse aspecto, disciplinar seus serviços e pessoal, o que significa dizer que os estados-membros têm autonomia para erigir seu sistema previdenciário, de acordo com as regras gerais.

No campo do sistema de previdência, deve-se ter como marco a Emenda Constitucional n. 41/2003, a qual trouxe mudanças significativas, dentre as quais, extirpou a integralidade de proventos.

A matéria está sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive em sede de repercussão geral – tema 396, segundo o qual reconhece a igualdade de tratamento entre os servidores em atividade e os aposentados nas situações enumeradas na regra de transição à luz do direito adquirido. Eis a ementa:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3o DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3o da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.

(RE 603580, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 20/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-152

DIVULG 03-08-2015

PUBLIC 04-08-2015)

O entendimento permanece hígido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO À PARIDADE. PENSÃO POR MORTE. EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. FALECIDO APOSENTADO ANTES DA EMENDA 41/2003. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Em relação ao direito à paridade no cálculo dos proventos, a jurisprudência desta CORTE é sólida no sentido de que os servidores públicos civis que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2o e 3o da EC 47/2005. 2. O Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 603.580-RG, Rel. Min RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 396 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que: “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7o), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3o da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7o, inciso I).” 3. O Juízo de origem decidiu que a viúva tem direito de perceber os seus proventos com a garantia da paridade com a remuneração dos servidores em atividade, pois “demonstrou o direito a igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com o artigo 3o da EC 47/2005”. Ao assim decidir, o acórdão recorrido observou a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, razão pela qual merece ser mantido. 4. Para acolher as razões recursais, seria necessária a análise da questão à luz do conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta sede extraordinária, em face do óbice previsto na Súmula 279 do STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.

(ARE 1376611 AgR-segundo, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171

DIVULG 26-08-2022

PUBLIC 29-08-2022)

No caso, como pontuado pelo Estado, não há prova nos autos de que a o Estado não tenha cumprido com o pagamento da revisão geral anual. Destaco trechos:

“Alterações promovidas pelas Leis n. 10.141/2014, no art. 2o que fixou o índice em 5,56%.

Alterações promovidas pelas Leis n. 10.344/2015, no art. 2o que fixou o índice em 6,23%.

Alterações promovidas pelas Leis n. 10.410/2016, no art. 2o que fixou o índice em 11,28% . Foram sempre aplicadas aos benefícios de pensão por morte das pensionistas.”

Pela sistemática processual, incumbe ao autor a prova do direito constitutivo, ônus do qual não se logrou êxito nos presentes autos, vez que, em cotejo com as leis e documentos juntados (em especial, holerites), não se extrai qualquer descumprimento quanto ao índice de revisão geral anual, o qual foi devidamente implantado e se difere do reajuste salarial (art. 373, I, CPC).

Deste modo, o objetivo contido nos autos em implantar/receber diferenças salariais pela ótica do direito à revisão geral anual não se sustenta.

Pontua-se, por fim, que a aplicação da teoria da causa madura com o julgamento de improcedência da pretensão inicial não viola regra da proibição da reformatio in pejus.

A respeito:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. LEI 3.373/1958. FILHA SOLTEIRA. CONSTITUIÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO. IMPETRAÇÃO DE WRIT. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONTROVÉRSIA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA. LEGALIDADE DO CANCELAMENTO DA PENSÃO POR MORTE À FILHA SOLTEIRA. IMPLEMENTO DE CONDIÇÃO RESOLUTIVA. EQUIPARAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL AO CASAMENTO PARA TODOS OS EFEITOS. HISTÓRICO DA DEMANDA

APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA - ART. 1.027, § 2o, DO CPC/2015 - INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS

(...) 4. Como o presente recurso foi interposto na vigência do CPC/2015 e a recorrente pugna pelo seu provimento para que seja ordenada a suspensão do ato coator com o restabelecimento da pensão, aplica-se ao caso a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.027, § 2o, da citada codificação. 5. Cabe ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de substituição de um julgado extintivo, sem julgamento de mérito, por outro com julgamento de mérito, igualmente desfavorável, sem que tal represente reforma em prejuízo contra o recorrente. Isso porque se reconhece que o julgamento de mérito que a Corte superior faz, em tal oportunidade, é o mesmo que faria se mandasse o processo de volta ao órgão julgador a quo, onde receberia julgado de mérito com posterior remessa a este Tribunal Superior. Além disso se entende que, ao se insurgir contra a sentença terminativa, o recorrente tem ciência do risco de seu apelo ter seu mérito julgado desfavoravelmente, de modo que a piora substancial que se impuser ao recorrente é inerente ao sistema. Tendo ele conhecimento das regras, não há infração ao devido processo legal. Precedentes: AgRg no REsp 704.218/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 18/3/2011; REsp 859.595/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14/10/2008, e AgRg no Ag 867.885/MG, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Quarta Turma, DJ 22/10/2007, p. 297.

(...)

(STJ, RMS 59.709/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 25/06/2020) (destaquei)

Em face do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação para afastar a prescrição de fundo de direito e reconhecer a incidência da prescrição, na espécie, de trato sucessivo e, no mérito, julgar improcedentes os pedidos iniciais.”

Em
que pese os argumentos da parte embargante, percebe-se que não há omissão, uma vez que as questões restaram expostas e devidamente fundamentadas no caso.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo da parte embargante com a decisão contrária ao seu interesse, evidenciando que a real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não
vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto, conheço do recurso, e no mérito
rejeito os embargos opostos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023